Tribunal: TJMT
Processo: 1016687-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016687-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (ADVOGADO), SILVIA SANTANA DE SOUZA - CPF: 015.331.031-60 (IMPETRANTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JIMMY CLAYTON MARQUES DE PORTUGAL - CPF: 022.934.851-37 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– SUBIDA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS NARCÓTICOS APREENDIDOS – ALTO PODER VICIANTE DE UM DELES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS –
2. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Evidenciada no decreto de prisão preventiva a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, por meio da citação à expressiva quantidade e diversidade de narcóticos apreendidos [
4
,49kg de
MACONHA
e
459,87g de
COCAÍNA
]
, tem-se por devidamente motivada a custódia, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, consoante disposto no art. 282, §6.o, do CPP. Inteligência dos Enunciados Orientativos n.o 25 e n.o 43 da TCCR/TJMT.

2.

A prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia, de modo que, sob a ótica sustentada pela impetrante, não resta caracterizada a alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e consequente violação ao princípio da homogeneidade.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DRA. SILVIA SANTANA DE SOUZA

PACIENTE

JIMMY CLAYTON MARQUES DE PORTUGAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado quando da apreciação da medida liminar, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que, no APFD n.o 1019571-53.2020.8.11.0002,
decretou a prisão
preventiva em seu desfavor
, em razão da suposta prática da conduta ilícita tipificada no
art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06.

Em breve síntese dos fatos, a causídica destaca que, na data de
03/08/2020
, em patrulhamento rotineiro, Policiais Militares abordaram o veículo conduzido pelo paciente, sobrevindo durante revistas em seu interior a apreensão de simulacro de arma de fogo,
05 (cinco) tabletes
de substância análoga à
maconha
, com massa total de
4,49kg
, além de

01 (uma) unidade
de material equiparado à
pasta-base
,

com peso aproximado de
459,87g
, a ensejar a sua prisão em flagrante, posteriormente
homologada e convertida em custódia preventiva
, em consonância com a manifestação ministerial.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico
alega a
precariedade da fundamentação
utilizada pela autoridade coatora para imposição da medida extrema
, embasada tão somente na quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do autuado, circunstância a qual, na sua inteleção, mostra-se insuficiente para justificar a prisão na necessidade de acautelar a ordem pública, por não ultrapassar a gravidade em abstrato do delito.

Outrossim,
aduz a
ausência de elementos aptos a indicar a periculosidade do paciente

ou, ainda, que voltará a delinquir acaso seja posto em liberdade, destacando a
inexistência de denúncias anônimas e/ou investigações pretéritas quanto à possível dedicação dele ao comércio pernicioso
.

Somado a isso, assevera a
omissão da autoridade coatora quanto à exposição das razões que a levaram a concluir pela insuficiência e/ou inadequação das medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP
, em notória afronta ao contido no §6.o do art. 282 do CPP; e, persistindo nessa linha de pensamento, sustenta que
estas são suficientes para garantir a ordem pública, assim como proporcionais à espécie
, pois, o paciente possui bons antecedentes, detém residência fixa e emprego lícito e é o responsável pelo sustento de quatro filhos, acrescentando, outrossim, que acaso lhe seja imposta sentença condenatória, muito provavelmente, será beneficiado com a minorante do art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/2006 e cumprirá a respectiva pena em regime diverso do fechado.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para que seja
revogada a sua prisão preventiva
ou
substituída por restrições alternativas previstas no art. 319 do CPP.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida e consequente concessão em definitivo do
writ
.

A ordem veio munida da documentação acostada sob o ID

53573455
ao ID
53573460
.

Por meio da decisão de ID 53925476, a tutela de urgência reclamada restou
indeferida.

A seu turno, as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas no ID 54695453.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 56147475, opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, na data de
03/08/2020
, o paciente foi
preso em flagrante
pela suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, pois
transportava
em seu veículo automotor substância de uso proscrito, com finalidade mercantil, consistente em
4,49kg de MACONHA
e
459,87g de COCAÍNA
.

Já na data de
06/08/2020
, após manifestação prévia da Defesa e do Ministério Público, conforme recomendado na Portaria Conjunta n.o 247/2020-TJMT, a sua prisão foi
convertida em preventiva
, no intuito de
resguardar a ordem pública
,
visto que se tratava de múltiplas substâncias ilícitas, cujas massas mostravam-se expressivas.

Em relação ao
deslinde fático,
dessume-se dos elementos inquisitivos que, na mencionada data, policiais militares realizavam patrulhamento no Bairro Santa Maria, situado na Comarca de Várzea Grande/MT, quando constataram que o veículo VW Gol, cor preta, placa NJT-5955, trafegava em sentido contrário ao permitido naquela via pública, apresentando o motorista subido nervosismo ao vislumbrar a aproximação da viatura policial.

Nesse contexto, os agentes públicos procederam à abordagem do suspeito, ora paciente, que, desde logo, confessou a posse de simulacro de arma de fogo. Sem qualquer embaraço, sobreveio o prosseguimento das usuais diligências, mediante a revista do veículo, que exalava forte odor de substância entorpecente e, com efeito, os policiais localizaram no interior da caixa de som e dentro do porta-malas as mencionadas porções de narcóticos, as quais o paciente
Jimmy Clayton Marques de Portugal
afirmou ter
“pegado”
(sic) em um imóvel situado no Bairro Jardim Costa Verde, também em Várzea Grande/MT.

No suposto local da aquisição do produto ilícito, os policiais vislumbraram quando um indivíduo que se encontrava em frente à construção fugiu ao perceber a aproximação da viatura e, diante do abandono realizado, procederam à buscas no interior do imóvel, onde apreenderam duas panelas e um copo de liquidificador contendo resquícios de drogas, além de uma balança eletrônica de mesa.

Consoante relatado, o paciente almeja a revogação da custódia preventiva, contudo, manuseando os autos,
concluo que a pretensão não faz jus à acolhida.

1.

Dos fundamentos e requisitos do decreto de prisão.

Inicialmente, depreende-se que a prisão preventiva decretada em face do paciente encontra-se lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime a ele imputado – art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/06 – é doloso e punido com pena de reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

No tocante ao
fumus comissi delicti
, o d. magistrado singular afirmou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente o termo de apreensão, os depoimentos colhidos e o laudo pericial n.o 3.14.2020.67954-1, revelavam possível envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes, porquanto descrevem a prisão em flagrante do autuado na posse de
4.490,00g (quatro mil quatrocentos e noventa gramas) de
MACONHA
e 459,87g (quatrocentos e cinquenta e nove gramas e oitenta e sete centigramas) de
COCAÍNA
, acondicionadas no interior do veículo por ele conduzido, além de
itens utilizados para o comércio ilícito, a exemplo de balança de precisão, apreendida no local apontado pelo agente como ponto de fornecimento das substâncias psicotrópicas
.

Pertinente ao
periculum libertatis
, enfatizou a necessidade da medida extrema para
garantir a ordem pública
, ao argumento de que a
quantidade e variedade de drogas apreendidas
evidenciam a
maior gravidade da conduta ilícita perpetrada
, mencionando, nesse viés, o teor do Enunciado Orientativo n.o 25 da TCCR/TJMT, o qual dispõe que
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Assim, ao revés do sustentado pela impetrante, o decreto de prisão preventiva encontra-se legítima e concretamente motivado, na medida em que reflete argumento idôneo para a imposição da prisão preventiva e, para além disso, em consonância com a jurisprudência firmada neste e. Tribunal de Justiça e nos Tribunais Superiores, esta no sentido de que a
diversidade,

quantidade expressiva e natureza altamente deletéria dos narcóticos apreendidos
constituem-se em fatores idôneos a indicar a maior gravidade do delito de tráfico de drogas, amparando, assim, o decreto da prisão preventiva para a proteção da ordem pública, visando garantir a segurança a todos os cidadãos.

Na pacífica intelecção do c. Superior Tribunal de Justiça, “
As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
”
(HC 553.584/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020). Destaquei.

No caso concreto, malgrado não se vislumbre na prova pré-constituída o teor do laudo pericial indicado pelo magistrado
a quo
, este asseverou na decisão vergastada e reiterou ao tempo dos informes judiciais, que se tratava de apreensão de
4
,49kg de
MACONHA
e
459,87g de
COCAÍNA
, quantitativos que ilustram a contento a gravidade concreta do crime perpetrado.

Com efeito, o maior desvalor da conduta em tese perpetrada pelo paciente e o manifesto perigo social advêm da larga disseminação de substâncias entorpecentes, pois a expressiva quantidade de maconha apreendida seria apta à confecção de milhares de cigarros, aptos ao abastecimento de várias “bocas de fumo” e ao alcance de um elevado número de usuários; sendo, do mesmo modo, possível a confecção de muitas porções de cocaína, que, como cediço, é droga altamente viciante e fomenta a prática de outros delitos por dependentes químicos, a exemplo daqueles de natureza patrimonial e dos dolosos contra a vida.

Para melhor compreensão do que efetivamente significa a quantidade de entorpecentes apreendida em poder do paciente, mostra-se conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes,
in verbis
:

"
Lembremo-nos de que a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância
.
Por exemplo, no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama
,
enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,
em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
".

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10a Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114). (Grifei).

Destarte, tal circunstância, por si só, mostra-se suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente, sendo desnecessária, nesse diapasão, a existência de denúncias anônimas e/ou investigações pretéritas quanto à sua possível dedicação ao comércio pernicioso, de sorte que tratar-se-ia apenas de mais um fundamento para indicar a necessidade de acautelar a ordem pública, mas não o único ou o principal para tal desiderato.

Logo, porque as razões de decidir do d. magistrado singular, com base em tais fundamentos concretos contidos nos autos, bem esclarecem a necessidade da custódia provisória do paciente para a proteção da ordem pública,
não há como considerar o édito segregatício absurdo, desprovido de fundamentação ou mal motivado
, pois a fundamentação nele contida demonstra objetivamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
,
com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

À vista disso, diversamente do que pretende a impetrante,
não encontro motivos para revogar a custódia provisória do increpado
, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado, evidenciada precipuamente pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas.

Outrossim, a
substituição encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP
, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública

e da ordem econômica
, resulta como conclusão plausível que, em tais situações,
fica obstada a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva
.

Eis o ter do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Aliás, ainda que o magistrado singular não tenha porventura afirmado expressamente no decreto de prisão a insuficiência ou inadequação das cautelares alternativas do art. 319 do CPP, é certo que o próprio cabimento da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Portanto, mesmo que o encarcerado eventualmente possua
condições pessoais abonatórias
, estas são insuficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco concreto que a sua liberdade representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

Nesse sentido, esta eg. Corte de Justiça dispõe que
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
. (Enunciado Orientativo n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta que lhe é atribuída, à real periculosidade do agente e sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia e tampouco na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

2.

D
a alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

De outro norte, embora a impetrante sustente que o recolhimento cautelar do increpado se apresenta ofensivo ao princípio da homogeneidade, reputo imperioso ressaltar que a via eleita não viabiliza produção probatória, em razão do rito procedimental célere e sumário da ação mandamental.

Assim, não há como na ação mandamental ser realizada a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele na solução de mérito do processo correlato, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). Grifei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Logo, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viola o princípio da homogeneidade das cautelares.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
JIMMY CLAYTON MARQUES DE PORTUGAL
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020